Tribunal: TJMT
Processo: 1019179-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019179-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ADRENIL DA FONSECA NEGRAO - CPF: 689.015.181-04 (APELADO), CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - CPF: 780.764.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019179-98.2017.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO FIES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TRANSFERÊNCIA DE CURSO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANCAMENTO DO CURSO – ATRASO NA TRANSFERÊNCIA E NO ADITAMENTO POR CULPA DA REQUERIDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR RECEBIDO DO FIES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade do aluno para postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, decorre do fato de que é ele quem irá arcar com o pagamento do empréstimo concedido àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com as mensalidades do ensino superior.

Em caso de relação de consumo, a ausência de informação clara e precisa quanto processo de trancamento e transferência do curso para outra instituição que gera o pagamento indevido da semestralidade à IES de origem gera para o autor o direito de ter restituído integralmente o referido valor.

A falha na prestação do serviço caracteriza o dano moral indenizável.

O valor da reparação quando arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1019179-98.2017.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: ADRENIL DA FONSECA NEGRÃO.

Processo na Origem n.o 1019179-98.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da
IUNI EDUCACIONAL S/A, de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores (Proc. n.o 1019179-98.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 104323494 - Pág. 1/3): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida à devolução, na forma simples, da quantia de R$ 14.239,74 (catorze mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e ainda, condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO

(ID 104323496 - Pág. 1/18):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI EDUCACIONAL S/A, alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa para receber a restituição de valores pagos pelo FIES. Argumenta que houve o trancamento tardio da matrícula por parte do autor e que a mensalidade é devida até a data do trancamento, por esse motivo somente faz jus ao valor de R$9.493,16, referentes aos meses de setembro a dezembro/2016. Sustenta que é responsabilidade do aluno requerer a transferência para outra IES e depois será validada pelas CPSA de origem e de destino e o requerimento do autor foi recusado pelo decurso de prazo para CPSA de destino. Aduz que não praticou nenhum ato ilícito, portanto não há o dever de indenizar
. Defende que não restou demonstrado o dano moral. Defende a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor, ou para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 104323503 - Pág. 1/5): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019179-98.2017.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, incorporadora da IUNI EDUCACIONAL S/A
alega, preliminarmente, a ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da ação, porque o valor cuja restituição busca foi pago pelo FIES.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, ou seja, um instrumento de facilitação financeira para que o estudante, regularmente matriculado em curso superior presencial, não gratuito e com avaliação positiva nos processos de seleção conduzidos pelo MEC, tenha condições de cursar o ensino superior.

Em outras palavras, quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa, porquanto após concluir o curso terá de quitar junto ao sistema FIES, integralmente, o valor financiado. Por esse motivo, tem interesse em ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

Portanto, se as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas de acordo com a relação jurídica estabelecida da petição inicial, não há como afastar a legitimidade ativa da parte autora para pleitear o ressarcimento de valores e indenização por danos morais, decorrentes da conduta da requerida que recebeu do FIES o financiamento referente ao semestre 2016/02 e se recusa a restituir ao autor o montante recebido, após ter sido requerida a transferência do curso para outra instituição de ensino.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES PAGOS PELA CAIXA ECONÔMICA EM DECORRÊNCIA DO FIES - SEMESTRE NÃO CURSADO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ALUNO
- JUROS E CORREÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

Não demonstrada a violação do direito em lapso superior àquele apto a ensejar a prescrição, deve esta ser afastada. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação, relativa à legitimidade das partes.
O Programa de Financiamento Estudantil - FIES, não se constitui em uma doação, mas um empréstimo com condições diferenciadas àqueles que não possuem recursos próprios para arcar com o ensino superior, sendo legítimo ao aluno postular o ressarcimento de valores indevidamente recebidos pela instituição de ensino, porquanto é ele quem irá arcar com o empréstimo
. Sendo distintas as relações jurídicas entre o aluno e o FIES, e entre este e a instituição de ensino, os juros de mora e a correção não podem ocorrer nos termos daquela primeira. Não demonstrado o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127029-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019)

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do autor para integrar o polo ativo da ação
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI EDUCACIONAL S/A, de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores (Proc. n.o 1019179-98.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 104323494 - Pág. 1/3): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida à devolução, na forma simples, da quantia de R$ 14.239,74 (catorze mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e ainda, condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O autor alega que iniciou o curso de Arquitetura e Urbanismo junto à requerida em 2013 e, no segundo semestre de 2016, requereu a transferência para outra instituição de ensino superior.

Relata que, apesar de ter requerido a transferência, foi a requerida quem recebeu o valor de R$14.239,74, correspondente ao financiamento do semestre de 2016/02 e não o repassou à instituição onde o autor efetivamente cursou aquele semestre letivo.

Buscou administrativamente a restituição dos valores pagos pelo FIES, porém a requerida somente se prontificou a restituir o valor de
R$9.493,16, referentes aos meses de setembro a dezembro/2016, ao argumento de que o pedido de transferência foi feito apenas a partir do 10o dia de agosto, quando a fatura referente a este mês já havia sido emitida
.

Assim, diante da retenção indevida do valor do financiamento do FIES, moveu contra a requerida a ação na qual busca a restituição do valor pago pelas semestralidade do curso em 2016/02 e também indenização por danos morais.

A sentença foi de procedência,
para condenar a requerida a restituir integralmente o valor recebido do FIES e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para
afastar a condenação à restituição integral do valor recebido e também para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado esse a título.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para reduzir o valor da restituição, para afastar o dano moral, bem como se comporta redução o valor arbitrado.

No caso em exame, constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo a autora, enquanto consumidora, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da transferência do curso para outra instituição.

No entanto, em que pese o autor ter, comprovadamente, contactado a instituição requerida para pedir documentos, tais como o “Conteúdo Programático”, com vista à transferência, tanto o autor quanto o requerido concordam que o pedido de transferência somente ocorreu em
15.08.2016
(ID 104321499 - Pág. 1).

Porém, como dito anteriormente, trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor que prevê como direito do consumidor a informação clara sobre os serviços e, inclusive, autoriza a inversão do ônus da prova, como bem colocado na sentença recorrida.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os documentos que comprovam o pedido de trancamento da matrícula junto à requerida, bem como a nova matrícula feita em outra instituição de ensino no semestre 2016/02 e a exigência da UNIVAG para que o autor efetue o pagamento do referido semestre, como condição para poder dar continuidade a seu curso naquela instituição (ID 104323458 - Pág. 1).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, à requerida incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, qual seja a alegação de que houve alguma prestação de serviços ao autor nos meses de julho e agosto de 2016, o que não se verificou no caso.

Portanto, incumbia ao fornecedor dos serviços demonstrar que houve a correta prestação do serviço, o que não restou comprovado, porque não foram apresentados documentos nesse sentido.

O que realmente ficou demonstrado é que o autor requereu o trancamento da matrícula junto à requerida em agosto de 2016 e somente em dezembro daquele ano é que foi feito o aditamento do FIES para o segundo semestre e o pagamento no valor de R$14.239,74, cuja restituição busca o autor.

Mesmo que a requerida tenha apresentado uma tela do site do financiamento estudantil com o objetivo de demonstrar que o aditamento não teria ocorrido por culpa da IES que receberia o autor (CPSA de destino) em 28.11.2016 (ID 104323496 - Pág. 10), ficou claro dos documentos que o aditamento somente foi concluído no CPSA de origem, qual seja da requerida, em 15.12.2016 (ID 104323496 - Pág. 10).

Portanto,
o atraso na transferência e aditamento do financiamento não pode ser atribuído à conduta do autor, mas sim ao atraso da requerida, razão pela qual deve restituir o valor integral da semestralidade paga, como determinado na sentença
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a falha na prestação de informações ao consumidor, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - FALHA NO DEVER DE INFORMAR – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor
, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1002940-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)”

Conclui-se, assim, que em se tratando de relação de consumo, o fornecedor tem responsabilidade objetiva de reparar os danos causados ao consumidor, conforme o disposto no art. 14 do CDC, porque o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que ensejam a obrigação de indenizar.

Desse modo,
comprovada a falha na prestação de serviços, demora na transferência do curso para outra instituição, o dano causado, inadimplemento dos serviços prestados pela IES para a qual o autor se transferiu, e o nexo causal entre eles, a declaração de responsabilidade da requerida é medida que se impõe
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
o valor arbitrado a título de danos morais em R$5.000,00, se mostra adequado e razoável
.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021